Tribunal: TCU
Processo: 023.733/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7892/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.733/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Moraes da Silva (XXX.562.351-XX); Evellin Lima de Mesquita (XXX.305.231-XX); Fauzi Nelson Paranhos Lopes Mansur (XXX.878.481-XX); Gustavo Filice de Barros (XXX.120.826-XX); Karina Xavier Felix (XXX.116.396-XX); Lara Cristina Pereira da Silva Pacheco (XXX.537.711-XX); Lucas Vasconcelos de Morais (XXX.619.791-XX); Melissa Silva Monteiro (XXX.506.161-XX); Rogerio Marques da Silva (XXX.942.621-XX); Washington Oliveira de Souza (XXX.139.561-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.